Tribunal: TJDFT
Processo: 0802938-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0802938-75.2024.8.07.0016 RECORRENTE: GLAUCIA MARIA SOARES DE SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ATUAL UNIEB). ATUAÇÃO COMO COORDENADORA. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a considerar 2.173 dias como efetivo magistério e para condenar o réu ao pagamento do abono de permanência pelo tempo que a autora segue na ativa podendo estar aposentada. 2. Em breve súmula, a autora relata que deu entrada no processo de aposentadoria, oportunidade em que foi surpreendida ao constatar que o réu excluiu 2.173 dias de magistério, o que obsta o direito à aposentadoria, bem como inviabiliza o abono de permanência, devido a partir do momento que a autora completou 50 (cinquenta) anos de idade. Acrescenta que laborou do período de 25/02/2005 a 08/02/2011 no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB do Guará e do período de 07/11/2005 a 07/02/2008 no Centro Educacional 04, do Guará e que os exercícios nessas lotações são reconhecidos como efetivo magistério. Em contestação, o ente federativo se limitou a afirmar que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do direito ao abono de permanência, em especial a reunião dos requisitos à aposentadoria. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70932988 e 70932989). Contrarrazões apresentadas (ID no 70932991). 4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que a documentação demonstra o efetivo exercício pedagógico realizado junto as Unidades de Ensino da SEE-DF e que exerceu atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a aposentadoria especial de magistério, nos termos do art. 40, §o 5o da CRFB/1988. Assevera que os períodos laborados pela recorrente de 25/02/2005 a 08/02/2011 na UNIEB como Coordenadora Pedagógica Intermediaria se trata de efetivo magistério para fins de aposentadoria. 5. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 6. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 7. Entre 25/02/2005 e 08/02/2011, a recorrente laborou no Núcleo de Coordenação Pedagógica do Núcleo Bandeirante, atual Unidades de Educação Básica – UNIEB e de 07/11/2005 a 07/02/2008 laborou no Centro Educacional 04 do Guará, como coordenadora. Neste ponto, ressalte-se que as Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. 8. Na função de coordenadora intermediária da unidade, a recorrente atuou fora de regência de classe, exercendo atividades como “orientando e acompanhando o trabalho pedagógico das unidades escolares; promovendo e articulando de forma efetiva na implementação e orientação e avaliação dos projetos e ações de caráter pedagógico, buscando sempre a melhoria do desempenho escolar dos estudantes” (ID 70932973, Pág. 22/25). Ademais, na própria declaração consta que a recorrente estava “fora da regência”. Acresce-se que “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 9. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. 10. Logo, constata-se que a recorrente não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que o a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. 11. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). 12. Diante desse panorama jurisprudencial, a recorrente não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária. 13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado. (Acórdão 2000162, 0802938-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ATUAL UNIEB). ATUAÇÃO COMO COORDENADORA. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência do direito alegado à contagem de tempo para aposentadoria especial. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Não deixou de ser apreciado qualquer documento juntado pela embargante. Apenas as conclusões jurídicas adotadas foram diversas daquelas pretendidas pela embargante, uma vez que adotou-se o entendimento de que as funções por ela exercidas, nos períodos e locais vindicados, não eram qualificadas para a contagem de tempo especial de aposentadoria. O entendimento fixado pelo STF foi devidamente observado no julgamento. IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2022827, 0802938-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 75369353). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. art. 40, § 5o, e 201, § 8o, ambos da CF/88, argumentando que inexiste a necessidade de que a atividade pedagógica seja exercida somente em estabelecimento de educação básica. Afirma que “a documentação expedida pela própria Administração Pública demonstra que apesar de a lotação da Recorrente ser a Regional (UNIEB), a servidora atuava na verdade em variadas Unidades de Ensino exercendo atividades estritamente pedagógicas, a qual esteve à época lotada como Coordenadora Pedagógica Intermediária”. Aduz que os aludidos documentos comprovam que a professora exerceu atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a aposentadoria especial de magistério, nos termos do art. 40, §o 5o da CRFB/1988. Salienta que o período de 25/02/2005 a 08/02/2011 laborado na UNIEB como Coordenadora Pedagógica Intermediaria refere-se a efetivo magistério para fins de aposentadoria. Alega, ainda, que, durante período de 07/11/2005 a 07/02/2008, teria atuado concomitantemente no Centro Educacional 04 do Guará, onde exercia atividade de regência do ensino fundamental. Sustenta contrariedade ao entendimento do STF firmado na ADI n. 3.772. Cita dispositivos da Lei Distrital n. 5.105/2013 e Portaria n. 378 de 14 de novembro de 2018 e jurisprudência que entende amparar a sua tese. Verifica-se que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF, cuja ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. (Grifei) 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), deve-se contar somente o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. (Grifei) 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE-AgR 1.480.022 /SP, MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 10/06/2024, publicado em 11/06/2024) Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia. Conforme consignado no acórdão n. 2000162 ora impugnado, “no julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965 (...)”. Após análise das provas produzidas nos autos, registrou-se que “entre 25/02/2005 e 08/02/2011, a recorrente laborou no Núcleo de Coordenação Pedagógica do Núcleo Bandeirante, atual Unidades de Educação Básica – UNIEB e de 07/11/2005 a 07/02/2008 laborou no Centro Educacional 04 do Guará, como coordenadora” e que “as Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”. Foi ressaltado que “na função de coordenadora intermediária da unidade, a recorrente atuou fora de regência de classe” e que as atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão do STF (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). Nesse cenário, constatou-se que a recorrente não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio e que trabalhou em atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal